Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009304-23.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: WILLIAN DE ALMEIDA
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009304-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WILLIAN DE ALMEIDA - CPF: 056.929.171-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR –
REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009304-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

WILLIAN DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1012948-45.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
WILLIAN DE ALMEIDA,
que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária e estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser retirado da Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação do requerido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
o Decreto-Lei 911/1969 automaticamente consolida a posse e propriedade da coisa alienada em favor da Instituição Financeira Credora se o Devedor não efetuar a quitação do contrato nos 5 (cinco) dias subsequentes à execução da liminar
” (sic).

Assevera que “
a possibilidade de remoção trata-se de exercício regular dos direitos inerentes à propriedade, cujo exercício está fundamentado no art. 2o, caput, e 3o, parágrafo 1o, do Decreto-Lei 911/69, que possibilitam a venda antecipada do bem em leilão, uma vez ausente a quitação do contrato no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, independente de autorização prévia do juízo
” (sic).

Com essas considerações, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo-ativo, possibilitando-lhe a remoção do bem da Comarca para melhor guarda e depósito, independentemente de autorização prévia ou deliberação do juízo, e ao final, requer o provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 08.05.2023, conforme decisão de Id. 167426797.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. 174817150.

Preparo recolhido no Id. 166252187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular, apesar de deferir a medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, proibiu o deslocamento deste da sede do Juízo até que se esgote o prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo RENAULT/SANDERO, placa: NUC4D40 (demais características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

(...)

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):

(...)

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1o do art. 3o do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a
proibição da instituição financeira
, quando do cumprimento da liminar, de
proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO
, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

(...)

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso,
sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO
, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.
”
(Id. 114925772 dos autos de origem)
.

Inconformado, o agravante pugna pela concessão da tutela recursal para que seja afastada a obrigação de manutenção do veículo na comarca, reconhecendo o direito da parte autora de remover o bem da comarca e promover sua alienação extrajudicial independentemente de autorização prévia, posto que a posse está automaticamente consolidada.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei no. 10.931/04, que alterou o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1o do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do § 2o do citado artigo, com redação dada pela Lei no. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2o), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1o).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada e
devidamente fundamentada na

atual legislação, não merecendo quaisquer reparos.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(AI 1014966- 02.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.
”
(N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023